Tribunal: CARF
Processo: 10166.726448/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726448/2013-41
ACÓRDÃO
2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANE SOUSA ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DECISÃO VINCULANTE AO CARF.
Reconhecida, pelo STF, em decisão de repercussão geral, erga omnes, a
constitucionalidade da quebra administrativa do sigilo bancário,
impertinente seu questionamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO FISCO.
Não havendo comprovação hábil e idônea que justifique a natureza jurídica
isenta de valores que se refira, em realidade, em recebidos em razão de
atividade profissional, devem ser tributados como tal.
VERDADE MATERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO
NECESSÁRIA.
A prova deve ser feita pelo contribuinte sendo insuficiente meras
alegações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726448/2013-41
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 02) lavrado para constituição de imposto de renda
de pessoa física, no valor principal de R$ 1.610.916,16, juros de R$ 163.991,27, acrescido de multa
de ofício de 75% de R$ 1.208.187,12, perfazendo o total apurado de R$ 2.983.094,55 (fls. 147).
Os fatos geradores se referem ao ano calendário de 2011 e a lavratura decorreu da
imputação, pela autoridade fiscal, de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Para melhor compreensão, reproduzo o relatório contido na decisão de piso-
Acórdão no 12-95.551 (fls. 220/226):
“Relatório
Tratam os presentes autos de exigência de ofício do imposto de renda de pessoa
física, R$ 1.610.916,16, fls. 147, atinente ao ano calendário de 2011, acrescida de
penalidade de 75% e encargos moratórios, da contribuinte identificada em
epígrafe.
2.- Fundamentaram a exação créditos/depósitos bancários individualmente
identificados para os quais intimada, fls.128/137, não logrou lhes comprovar
documentalmente as origens, fls. 145/146.
3.- Ciente em 07/08/2013, fls. 169, a contribuinte acostou aos autos a
impugnação de fls. 173/191, protocolada em 21/08/2013, fls. 172, através da qual
alega, em síntese:
3.1.- a impugnante somente tomou conhecimento do trabalho de auditoria
em 03/04/2013, quando lhe foi encaminhado, para seu endereço cadastral
bancário, o TIF01 de 28/03/2013.
3.2.- vício de nulidade da exigência visto que os extratos bancários foram
obtidos sem prévia autorização judicial. O STF no RE 601314/RG/SP
reconheceu repercussão geral no tema constitucional ante o disposto no
artigo 5o, XII, da Carta de 1988;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726448/2013-41
3
3.2.1.- diversos Acórdãos (AC33e RE 261278) e decisões monocráticas
judiciais (ADI 2386, ADI 2390, AID 2397, ADI 4010), dentre os quais o RE
389808/PR, de 15/10/2010, reiteram a submissão do sigilo ao judiciário;
3.2.2.- o Parecer PGFN/CDA/CRJ n° 396/2013, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, reproduzido parcialmente às fls. 182/188, expressa o
entendimento no sentido de que “cumpre à Administração Pública
assegurar o tratamento isonômico entre contribuintes que estejam sob o
pálio do mesmo regime jurídico, significando que a tutela jurisdicional
favorável obtida por alguns contribuintes, relativamente à quebra do sigilo
bancário sem a fundada autorização do poder judiciário, deve ser estendida
isonomicamente àqueles que discutem o assunto na esfera administrativa.
3.3.- Há expressa determinação legal, Lei n° 12844/2013, art. 21, para que a
Receita Federal não constitua crédito tributário cuja jurisprudência do STF
ou STJ lhe seja desfavorável.
3.3.1.- Por se tratar de ato administrativo vinculado, o auto de infração ora
litigado é nulo de direito por ter sido formalizado na vigência do art. 21 da
Lei n° 12844/2013.
3.4.- Last but not the least, a quebra do sigilo bancário ofende o princípio da
legalidade, consoante dispõe o artigo 5o, II, da Constituição Federal.
É o relatório.” – destaques desta Relatora

O recorrente foi intimado do Acórdão no 12-95.551, por carta com aviso de
recebimento - AR (fls. 230), devolvido com negativa de recebimento, tendo sido consignada a
mudança do contribuinte. Com isso, houve uma posterior intimação, mediante Edital 013/ 2018,
considerada realizada 15 (quinze) dias após a sua afixação, ocorrida em 01/03/2018 (fls. 231).
Em 05/04/2018, houve a juntada de recurso voluntário protocolado às fls. 234/280
e fls. 283/329. Ressalto que ambas as peças são idênticas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
PRELIMINARES

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726448/2013-41
4
Em preliminares, alega o recorrente que o procedimento fiscal contém nulidades,
maculando o lançamento tributário, em desrespeito ao art. 142 do CTN e seu parágrafo único,
pelos argumentos que abaixo seguem analisados:

1. Nulidade por quebra do sigilo fiscal
Com relação ao trazido pelo recorrente sobre a quebra de sigilo bancário pela
autoridade fazendária, esclareço que, quando do protocolo deste Recurso, o STF já havia se
pronunciado sobre o Tema 2251, que inclusive transitou em julgado em 09/11/2016, antes mesmo
do protocolo recursal.
Por tal razão, destaco abaixo a tese já definitivamente fixada pelo STF, por seu
caráter de repercussão geral, com efeitos vinculantes a este Tribunal:

“Tema 225- Tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, § 1o, do CTN.” – destaques desta Relatora

Assim, resta claro que a troca de informações das instituições financeiras para a
Administração Tributária, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, não ofende a
ordem constitucional vigente e/ou a quebra do direito ao sigilo bancário, razão pela qual,
mantenho a decisão de piso.

2. Vício formal por fato gerador presuntivo do imposto de renda instituído por Lei Ordinária
O recorrente aduz que o fato gerador do imposto de renda, previsto art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, não foi definido por lei complementar e, portanto, não atenderia o que o texto
constitucional estabeleceu, em seu art. 146.
Assim, mais precisamente às fls. 297/298, alegou o recorrente que o art. 42 da Lei
9.430/96, feriu a norma constitucional na medida em que o fato gerador e base de cálculo
deveriam ter sido instituídos por lei complementar, além de ferir outros princípios como
capacidade contributiva, proporcionalidade, razoabilidade.

1https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2689108&numeroProcess
o=601314&classeProcesso=RE&numeroTema=225
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726448/2013-41
5
Pois bem.
Em que pesem tais argumentos, a este Tribunal é vedado se manifestar sobre
constitucionalidade ou não de norma, dado que o lançamento tributário é ato administrativo
vinculante, nos termos do art. 142 do CTN. Além disso, compete ao CARF, exclusivamente, exercer
o controle da legalidade da norma. Para infirmar tal posicionamento, destaco a Súmula CARF no
22:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Com relação à alegação do recorrente sobre eventual sobrestamento do feito, ante
a pendência de julgamento do RE no 2 855.649RG/RS, à época do protocolo recursal, esclareço
que perdeu seu objeto na medida em que referido tema encontra-se já decidido pelo STF. Como a
temática tramitou sob a égide da repercussão geral, culminando com o reconhecimento da
constitucionalidade do art. 42 da lei 9.430/96, inclusive com trânsito em julgado em 21/05/2021,
este Tribunal deve aplicar tal entendimento. Destaco o decidido:
“Tema: 08423 - “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Título: Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados
como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art.
42 da Lei 9.430/1996.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, X e XII,
145, § 1o, 146, III, a, 150, III, a, e IV, e 153, III, da Constituição Federal, se a
previsão do art. 42 da Lei 9.430/1996 incorreu, ou não, em vício formal, ante a
reserva da lei complementar para definir, a título de normas gerais, fato gerador
dos impostos, e em inconstitucionalidade material, por afronta aos princípios da
capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao
conceito constitucional de renda.”

Pelas razões acima, rejeito as preliminares alegadas, passando a análise de mérito.

MÉRITO

3. Vício material por erro na identificação do fato gerador e determinação da base tributável

2 Aprovada pelo Pleno em 2006, e acórdãos precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
3 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4679440
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726448/2013-41
6
O recorrente alega que, a autoridade fiscal teria incorrido em erro na identificação
tanto do fato gerador quanto da base de cálculo, sob a fundamentação do auto de infração no art.
42, já reproduzido anteriormente. (Lei 9.430/96). Aduz que, considerado toda a existência de
depósitos bancários com origem não comprovada e o somatório dos valores dos respectivos
créditos, macularia o lançamento de vício material.
Para ilustração do alegado, faço destaques de partes do recurso voluntário:
(fls. 308)
“Em primeiro lugar, o entendimento da autoridade fiscal está equivocado ao
asseverar que a Recorrente não comprovou a origem dos créditos nas contas
bancárias de sua titularidade.
Por meio de resposta ao TIF n2 1 (fls. 145/146), a Recorrente informou que os
valores levados a créditos nas suas contas bancárias tinham como origem a
prestação de serviços de assessoria tributária e empresarial a pessoas físicas e
jurídicas cujos depositantes se encontravam identificados nos extratos bancários
objetos da autuação.
A autoridade fiscal acolheu as informações sem que tenha feito qualquer
observação acerca da comprovação.
(...)
O fato é que, sem que fosse emitido outro termo de intimação para que a
Recorrente complementasse as informações prestados em atenção ao TIF no 01,
e/ou para atender outra exigência fiscal, a autoridade lavrou o Auto de Infração
do IRPF, ano calendário 2011, sob o fundamento de depósitos bancários sem
comprovação da origem dos recursos com espeque no art. 42 da Lei n2
9.430/1996.
Por força da presunção legal prevista no citado dispositivo, a Recorrente foi
compelida a suportar o ônus da prova, mas a autoridade fiscal não poderia
proceder ao arbitramento dos seus rendimentos sem a adoção das providências
e cautelas previstas no art. 148 do CTN, quais sejam (...):” – destaques desta
Relatora
(...)
(fls. 312)
“As operações mencionadas pela autoridade fiscal são perfeitamente
identificadas mediante o exame do histórico dos extratos bancários do Banco
Bradesco S/A. e do Banco ltaú, a saber:
DATA
BANCO/CONTA VALOR HISTÓRICO
04/01/2011 BRADE SCO
/5008700 |
2.328.00 RECEBIMENTO FORNECEDOR BRAZIL TRADING LTDA
(...)” – destaques desta Relatora
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726448/2013-41
7
A despeito de alegação de que “Observe-se que as pessoas indicadas acima fizeram
depósitos periódicos por se tratar de prestações de serviços pela Recorrente na condição de
profissional autônoma”, não há nos autos prova de tais afirmativas. Em nenhum momento, é
possível localizar documentos hábeis e idôneos para a comprovação da própria justificativa de
recebimento de valores como profissional autônomo, nem qual a natureza do serviço,
periodicidade, forma de pagamento, prazo de prestação etc. Não houve apresentação nos autos,
de documento hábil e idônea como nota fiscal de serviços, recibos contratos ou afins que
comprovem datas, valores, tributação etc., ratificando a movimentação dos extratos bancários.
Ratificando este posicionamento, destaco parte das fls. 314, que aponta o
entendimento equivocado do contribuinte, na medida em que confunde o princípio da verdade
material com a produção de prova negativa, transferindo ao fisco a responsabilidade de fazer
prova em seu favor. Aponto:

“À autoridade fiscal caberia a busca da verdade material, circularizando os
Banco de Brasília S/A. — BRB, Banco Bradesco S/A. e Banco Itaú Unibanco S/A.,
com vistas a que informassem acerca dos depósitos, inclusive daqueles efetuados
por meio de cheque, fornecendo-lhe cópia.” - destaques desta Relatora

Nesse sentido, entendo que se equivoca o recorrente ao transferir o ônus
probatório ao fisco, confundindo a presunção legal do art. 32 da Lei 9.430/96, atribuída ao fisco,
com a previsão legal de obrigatoriedade de comprovação dos fatos legados pela parte, nos termos
do art. 15 do Decreto 70.235/72.
Não há que se confundir tais disposições com a aplicação do princípio da verdade
material inerente ao processo administrativo. Inclusive, se o caso, para justificar os valores
depositados com cheques que tenham disso devolvidos, ou bloqueados etc. como o extrato
apresenta, necessário seria ratificar tais informações com a respectiva documentação hábil e
idônea, justificando os motivos de devolução do valor ou boqueio e não recebimento, ao final,
pela recorrente. Isso não foi demonstrado. (fls. 317).
Com relação à alegação de exclusão dos rendimentos informados na DIRPF,
exercício 2012, ano-calendário 2011, no total de R$ 96.000,00, a recorrente argumenta que esses
rendimentos não teriam transitado pelas suas contas bancárias, não devendo, portanto, serem
tributáveis em duplicidade, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
No mesmo sentido da alegação anterior, destaco que a apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o
sujeito passivo o ônus da prova em contrário, conforme a Súmula CARF 26, in verbis:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726448/2013-41
8
“Súmula CARF no 264
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Pelas razões acima, mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Do acima exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e no
mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Quanto à exclusão de valores relacionados aos rendimentos informados na
declaração de ajuste anual, convém mencionar o entendimento da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), com atribuição para uniformização da jurisprudência nessa matéria,
conforme ementa do julgado abaixo: 5
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA - ART.
42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Mesmo em relação aos rendimentos declarados, incumbe ao contribuinte o ônus da
prova de que os valores transitaram pela sua conta bancária, integrando a base de cálculo do
lançamento de ofício fundado em depósitos de origem não comprovada.

4 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 e vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). Acórdãos precedentes: Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008
Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no CSRF/04-00.157, de
13/12/2005
5 Acórdão no 9202-011.507, de 19/09/2024. Relator conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.680 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726448/2013-41
9
No presente caso, não houve produção probatória.
Acompanho a I. Relatora para negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 343
DF CARF MF
Original